Tribunal: CARF
Processo: 10665.727092/2020-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
RECURSO DE OFÍCIO.LIMITE DE ALÇADA.NÃO CONHECIMENTO
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (Súmula Carf no 103)
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.INOCORRÊNCIA
Lançamento que observa e aplica a legislação tributária em vigor com ampla exposição de fatos não incorre em violação de princípios.
JURISDIÇÃO DIVERSA.POSSIBILIDADE
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Súmula CARF no 27)
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.INOCORRÊNCIA
O lançamento que preenche os requisitos legais de validade e está devidamente instruído não incorre em causa de nulidade e não viola o devido processo legal.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO
Inexiste prejuízo a defesa quando o contribuinte demonstra amplo conhecimento daqueles fatos contra si imputados pela autoridade e deles se defende exaustivamente.
FONTE PAGADORA.NÃO RETENÇÃO.LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTRIBUINTE
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. (Súmula CARF no 12)
MULTA QUALIFICADA.POSSIBILIDADE.CONFISCO.NÃO PRONUNCIAMENTO
Restando evidente a intensão do contribuinte em omitir o fato gerador do tributo nas respectivas declarações de cinco anos-calendários consecutivos é correta a imposição da sanção majorada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa.
GLOSAS DE DESPESAS INDEVIDAS.POSSIBILIDADE
Os dispêndios não comprovados ou ainda não registrados em Livro-Caixa são passíveis de serem glosados pela autoridade tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.727092/2020-61
ACÓRDÃO
2402-012.875 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
LUIZ CARLOS PINTO FONSECA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
RECURSO DE OFÍCIO.LIMITE DE ALÇADA.NÃO CONHECIMENTO
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (Súmula Carf no
103)
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.INOCORRÊNCIA
Lançamento que observa e aplica a legislação tributária em vigor com
ampla exposição de fatos não incorre em violação de princípios.
JURISDIÇÃO DIVERSA.POSSIBILIDADE
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
(Súmula CARF no 27)
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.INOCORRÊNCIA
O lançamento que preenche os requisitos legais de validade e está
devidamente instruído não incorre em causa de nulidade e não viola o
devido processo legal.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO
Inexiste prejuízo a defesa quando o contribuinte demonstra amplo
conhecimento daqueles fatos contra si imputados pela autoridade e deles
se defende exaustivamente.
FONTE
PAGADORA.NÃO
RETENÇÃO.LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
CONTRIBUINTE
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.875 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.727092/2020-61
2
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à respectiva retenção. (Súmula CARF no 12)
MULTA QUALIFICADA.POSSIBILIDADE.CONFISCO.NÃO PRONUNCIAMENTO
Restando evidente a intensão do contribuinte em omitir o fato gerador do
tributo nas respectivas declarações de cinco anos-calendários consecutivos
é correta a imposição da sanção majorada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância
administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa.
GLOSAS DE DESPESAS INDEVIDAS.POSSIBILIDADE
Os dispêndios não comprovados ou ainda não registrados em Livro-Caixa
são passíveis de serem glosados pela autoridade tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) não conhecer do
recurso de ofício por falta de atingimento do limite de alçada; (ii) rejeitar as preliminares
suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reduzindo a
multa qualificada ao percentual de 100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.875 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.727092/2020-61
3

RELATÓRIO
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 18/09/2020 o contribuinte foi regularmente notificado da constituição de
crédito tributário em seu desfavor, fls. 269, relativo à Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF de
Exercícios 2015 a 2019 no valor original de R$ 6.418.202,64, ao amparo do Auto de Infração de fls.
225/252, acrescidos de multas qualificadas (150%) e isoladas (carnê-leão – 50%), além da
incidência de juros, totalizando R$ 19.135.931,50, decorrentes de (i) omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas e jurídicas, auferidos como titular
de serviços notariais e registrais de cartório; (ii) glosa de despesas registradas em livro-caixa não
comprovadas ou desconsideradas como necessárias ao custeio da atividade profissional.
Referida exação está amparada por Termo de Verificação Fiscal – TVF, fls. 255/266
que descreve casuisticamente aqueles fatos pelos quais se constituiu o crédito, sendo precedido
por fiscalização tributária realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal MPF no
0600100.2019.00521, iniciado em 07/11/2019, fls. 02/05 e 120, encerrado em 14/09/2020, fls.
267/268.
Constam dos autos intimações realizadas e as respectivas respostas; cópia das
declarações – DIRPF; além de outros documentos, conforme fls. 09/224.
A exação descreve as seguintes infrações:
a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica por atos gratuitos
praticados por determinação legal
O Recompe, fundo criado em Minas Gerais para ressarcir as gratuidades exigidas
em lei, é gerido pelo Sindicato dos Oficiais de Registro Civil do estado, Recivil, que repassa aos
cartórios os valores devidos a título de compensação.
Segundo a fiscalização, o autuado omitiu integralmente referidos rendimentos,
conforme constatado a partir de dados fornecidos pelo Recivil.
b) Omissão de emolumentos recebidos de pessoa física
Por meio da Declaração de Apuração e Informação da Taxa de Fiscalização Judiciária
(DAP/TFJ) os atos praticados pelo titular do cartório são informados mensalmente à Secretaria de
Fazenda de Minas Gerais – MG, tendo a autoridade constatada a omissão a partir do cotejo das
informações constantes da DAP/TFJ com o declarado na respectiva DIRPF.
c) Deduções indevidas de despesas em Livro-Caixa
Foram glosadas todas as despesas declaradas por falta de comprovação, após mais
de uma vez intimado sem o devido atendimento.
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.875 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.727092/2020-61
4
A partir da omissão reiterada de rendimentos, assim como a dedução considerada
indevida de despesas por falta de comprovação, o fisco qualificou a multa de ofício aplicada em
150%, entendendo pelo cometimento, em tese, do tipo previsto no art. 71 da Lei no 4.502, de
1964 (Crime de Sonegação):
(Termo de Verificação Fiscal - TVF)
DO AGRAVAMENTO DA MULTA E DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
45. Conforme restou demonstrado, o sujeito passivo reiteradamente omitiu
rendimentos em suas DIRPF dos anos-calendário 2014 a 2018. Nota-se ainda que
o contribuinte lançou deduções indevidas em todos os meses do período
fiscalizado, já que não comprovou nenhuma delas.
46. Não se pode, por óbvio, atribuir tais comportamentos reiterados do sujeito
passivo a erros ou enganos, restando claro que houve a intenção de reduzir o
pagamento de tributos, impedindo ou retardando o conhecimento das
circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação tributária principal,
configurando, em tese, a prática de sonegação, assim definida pelo artigo 71 da
Lei 4.502/64:
(...)
47. Nesse contexto, o ato do contribuinte configurou enquadra-se perfeitamente
ao tipo legal capitulado no art. 71 supra, motivo pelo qual a Fiscalização procedeu
à qualificação da multa de ofício aplicada.
48. No caso em apreço, entendemos que não cabe para o contribuinte a alegação
de erro por desconhecimento da lei, pois os titulares dos cartórios, até pela
própria natureza de suas atividades, necessariamente são pessoas esclarecidas,
conhecedoras do Direito e das responsabilidades a que estão sujeitos em
decorrência da função que exercem.
Descreveu ainda a autoridade a imposição de multa isolada pela falta de
recolhimento mensal do imposto devido em razão dos rendimentos recebidos de pessoa física e
das deduções de despesas glosadas (Livro-Caixa), nos termos da lei:
52. Por fim, cumpre registrar que foi lançada também a multa isolada pelo não
pagamento mensal do carnê leão de forma integral.
53. Nos termos da Lei n° 7.713, de 1988, art. 8° e da Lei n° 9.430, de 1996, art. 24,
§ 2°, inciso IV, está sujeita ao pagamento mensal do imposto (Carnê-Leão) a
pessoa física que receber de outra pessoa física ou de fontes situadas no exterior
rendimentos que não tenham sido tributados na fonte no País, disciplinamento
que alcança a renda de emolumentos dos tabeliões e registradores.
54. Não obstante o comando legal, o contribuinte deixou de recolher em época
própria os valores mensais de imposto de renda. Assim, as diferenças mensais de
rendimentos foram consideradas no cálculo dos valores de Carnê-Leão devidos
pelo sujeito passivo, valores esses que compõem as bases de cálculo para a multa
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.875 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.727092/2020-61
5
isolada. A matéria era tratada no revogado artigo 961 do Decreto 3.000/99 e,
atualmente, no Decreto 9.580/18, verbis:
(...)
56. Em decorrência das deduções indevidas através de Livro-Caixa e da omissão
de rendimentos nas DIRPF dos anos-calendário 2014 a 2018, foram recalculados
os valores mensais devidos pelo sujeito passivo a título de Carnê Leão que
serviram de bases de cálculo para a multa isolada estabelecida no artigo 44,
inciso II, alínea "a" da Lei 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei 11.488, de
1997. (grifo do autor)
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte impugnou integralmente o crédito
lançado, fls. 275/295, apresentando vasta cópia de documentos a fls. 296/1.701, contendo
informações sobre despesas diversas.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 – DRJ01
julgou a impugnação parcialmente procedente, conforme Acórdão no 101-005.331, de
21/12/2020, fls. 1.714/1.762, excluindo aqueles créditos relativos a glosas (Livro-Caixa), ano-
calendário 2014, por decadência com fundamento no art. 150, §4o do CTN, bem como também
aqueles cujas despesas foram comprovadas a partir das provas trazidas na impugnação, além de
reduzir a multa de ofício (150% para 75%) referente às glosas.
Abaixo se transcreve partes do acórdão:
(Ementa)
FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil é órgão do Poder Executivo de
alcance nacional, que tem no Auditor-Fiscal o agente competente para efetuar o
lançamento do crédito tributário. A circunscrição das unidades da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil é administrativa, e por isso, não há
impedimento para que um Auditor-Fiscal lotado em uma dessas unidades fiscalize
estabelecimentos localizados na jurisdição de outra unidade.
OMISSÃO DE DADOS TRIBUTÁRIOS. DILIGÊNCIA NA FONTE PAGADORA. SIGILO
BANCÁRIO.
A omissão do contribuinte em apresentar seus documentos fiscais e contábeis, e
em prestar os esclarecimentos solicitados pela fiscalização, constitui infração ao
seu dever de colaboração com o Fisco e é situação suficiente para justificar a
realização de diligência na fonte pagadora.
Dentre as informações publicadas no sítio, na internet, da Secretaria de Estado da
Fazenda de Minas Gerais, não constam os dados tributários obtidos em diligência
junto à fonte pagadora.
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.875 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.727092/2020-61
6
A fonte pagadora RECIVIL não se enquadra no conceito de Instituição Financeira
de que trata o art. 1°, §1°, da LC 105/2001, de modo que à diligência empreendida
na fonte pagadora não se aplica o procedimento previsto na referida Lei
Complementar.
VALIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O relatório fiscal e anexos descrevem com clareza os fundamentos de fato e de
direito que embasam o lançamento tributário. Não há nulidade do lançamento
quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público.
RENDIMENTOS SUJEITOS À RETENÇÃO NA FONTE. AJUSTE ANUAL. SUJEIÇÃO
PASSIVA.
No regime de retenção por antecipação, além da responsabilidade atribuída à
fonte pagadora, para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a
legislação determina que a apuração definitiva seja efetuada pelo contribuinte,
pessoa física, beneficiário dos rendimentos, na declaração de ajuste anual. O
responsável tributário é o titular dos rendimentos. A obrigação da fonte pagadora
está limitada a descontar e recolher dos rendimentos recebidos o Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF. Parecer Normativo Cosit n° 01/2002 (vinculante).
TITULARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO-CAIXA. FOLHA DE
PAGAMENTO DE EMPREGADOS. ENCARGOS TRABALHISTAS. BENS DE CONSUMO.
PROPAGANDA E PUBLICIDADE. SEGURANÇA. PAGAMENTOS FEITOS A JUIZ DE PAZ.
Não compõem a base de cálculo do IRPF, nos termos do art. 6° da Lei n° 8.134/90,
os gastos relativos a pagamento de salários de empregados e encargos
trabalhistas, propaganda e publicidade, segurança, pagamentos feitos a juiz de
paz, e dispêndios com impressão, reprografia, encadernação e digitalização de
documentos, desde que devidamente comprovados por documentos.
TITULARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO-CAIXA. AQUISIÇÃO DE
AR CONDICIONADO. ALIMENTAÇÃO. TRANSPORTE. ADVOGADO. PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
Gastos com aquisição de ar condicionado constituem aplicação de capital e não
são dedutíveis para fins de imposto de renda, conforme distinção expressa no
Parecer Normativo CST n° 60, de 1978.
Não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas com alimentação
quando não se comprova que foi fornecida a todos os empregados,
indistintamente. Solução de Consulta Cosit n° 240, de 2018.
Não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos feitos a título de
vale transporte quando não se comprova que o pagamento foi feito a empregado
em virtude de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Solução de Consulta
Cosit n° 240, de 2018.
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.875 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.727092/2020-61
7
Não são dedutíveis os gastos com contratação de escritório de advocacia quando
não se comprova a natureza e o destinatário da prestação do serviço. Solução de
Consulta Cosit n° 210, de 2018.
Não são dedutíveis os valores relativos à prestação de alimentos em favor de Luiz
Felipe Viana Milani, porquanto não se trata de obrigação decorrente da atividade
do Cartório.
TITULARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO-CAIXA. TAXA DE
FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RECOMPE.
As Taxas Judiciárias não integram as receitas auferidas (emolumentos) e não são
passíveis de dedução da base de cálculo do imposto de renda.
Os valores destinados ao Recompe que não integraram a base de cálculo do IRPF
não podem ser deduzidos no livro-caixa.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO REITERADA DE RENDIMENTOS RELEVANTES.
CARACTERIZAÇÃO DO DOLO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO APLICÁVEL.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo, reiteradamente, praticou condutas
dolosas que, em tese, se enquadram nas hipótese previstas nos artigos 71 a 73 da
Lei n° 4.502/1964.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
MULTA QUALIFICADA. NÃO APRESENTAÇÃO DO LIVRO-CAIXA. DOLO NÃO
CONFIGURADO.
A falta de apresentação do Livro-Caixa não configura a intenção do sujeito passivo
de se valer de deduções indevidas para reduzir a base de cálculo do IRPF.
Descabida a qualificação da multa de ofício quando não configurada a conduta
dolosa do sujeito passivo.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Não está extinto pela decadência o crédito tributário decorrente de omissão de
rendimentos, dada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, consubstanciada na
qualificação da multa de ofício, caso em que a contagem do prazo decadencial
rege-se pelo art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Súmula CARF n° 72
(vinculante).
Está extinto pela decadência o crédito tributário do Ano-calendário 2014,
decorrente de glosa por dedução indevida de despesas, porquanto houve
pagamento antecipado do tributo e não restou configurada sonegação dolosa,
caso em que a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 150, § 4° do
Código Tributário Nacional.
Alteração do Lançamento Em síntese, as alterações promovidas neste voto são:
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.875 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.727092/2020-61
8

(Voto Condutor)
Alteração do Lançamento
Em síntese, as alterações promovidas neste voto são:
1) exclusão, por decadência, do lançamento decorrente de dedução indevida de
despesas de Livro-Caixa do ano-calendário 2014;
2) restabelecimento da dedução das despesas escrituradas no Livro-Caixa
lastreada em documentos, afetando o imposto lançado e a multa isolada
lançada;
3) redução da multa aplicada, de 150% para 75%, em relação ao IRPF incidente
sobre a glosa de dedução indevida de despesas escrituradas no Livro-Caixa.
Com base na solução proposta neste voto, resta a exigência de imposto de renda
de R$ 5.099.400,14, com multas de ofício de 150% e 75%, e exigência de multa
isolada de R$ 1.017.396,51 conforme demonstrativos de cálculo a seguir:
(...)
CONCLUSÃO
Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, pela procedência parcial da
impugnação, mantendo em parte o crédito tributário lançado, correspondente ao
IRPF de R$ 1.883.386,84 acrescido de multa de ofício de 75%, R$ 3.216.013,30
acrescido de multa de ofício de 150%, multa isolada no valor de R$ 1.017.396,51,
e juros de mora calculados na forma da legislação de regência.
O contribuinte foi notificado do decidido em 20/01/2021, conforme fls.
1.764/1.800.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 19/02/2021, fls. 1.778, o recorrente interpôs recurso voluntário amparado em
doutrina e jurisprudência, fls. 1.779/1.799, com as seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminares
i. Incompetência regional da autoridade autuante
Alega que a ação fiscal e consequente lançamento se deu por auditor fiscal lotado
em Divinópolis/MG, não sendo competente para atuar na capital mineira (Belo Horizonte/MG),
violando princípios constitucionais do devido processo legal, bem como também da competência
territorial, sendo NULA a exação por causar prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

ii. Nulidade do ato administrativo – vício de motivação
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.875 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.727092/2020-61
9
Aduz que o ato praticado é nulo por não descrever clara e precisamente os motivos
e valores que integram o lançamento, cerceando uma vez mais a defesa, sendo o relatório fiscal
desprovido de qualquer comprovação, além de glosar indevidamente despesas realizadas e
imprescindíveis para o desempenho de sua atividade.
iii. Violação do devido processo legal
Entende o recorrente que houve violação do devido processo legal em razão do
fisco exigir a apresentação de informações públicas e já de seu conhecimento; violar sigilo de
dados bancários ao requerer informações financeiras do Recivil.
iv. Ilegitimidade passiva - obrigação do pagador em reter o
imposto na fonte
Aduz que aqueles valores recebidos para o ressarcimento das gratuidades são
oriundos de receitas pagas à entidade de classe (Recivil), portanto por ela administrada,
entendendo que o devedor do tributo é a fonte pagadora, que deixou de reter, portanto sequer
sendo possível informar o recorrente na declaração referida retenção.
b. Mérito
i. Multa qualificada de caráter confiscatório
Entende que a sanção agravada aplicada (150%) possui caráter confiscatório, não se
provando abuso de direito e dolo específico de lesar o fisco, por parte do contribuinte, devendo
ser afastada a qualificação, além de reduzi-la ao patamar de 25%.
ii. Glosas irregulares de despesas dedutíveis
O recorrente alega que as glosas de despesas realizadas ocorreram sem justificativa
plausível, haja vista que a prática das atividades cartorárias é assemelhadas às de pessoas
jurídicas, devendo ser reestabelecidas as deduções dos dispêndios com mão de obra,
recolhimentos de INSS, FGTS, prestação de serviços de escritório de advocacia, entre outros.
c. Pedido
Ao fim a peça de defesa requer o conhecimento e acolhimento das razões
apresentadas, acatando as preliminares de nulidade suscitadas, caso vencidas estas, no mérito o
provimento do recurso voluntário interposto.
V.
AUSENTES CONTRARRAZÕES
Não foram apresentadas contrarrazões, fls. 1.802, é o relatório.

Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.875 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.727092/2020-61
10
VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
RECURSO DE OFÍCIO
a. Admissibilidade
Interposto recurso de ofício pelo colegiado de origem, há que se destacar o não
atingimento do limite de alçada estabelecido na Portaria MF no 2, de 2023, portanto não o
conheço conforme precedente deste Conselho, abaixo transcrito:
(Súmula Carf no 103)
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
(Voto condutor do acórdão recorrido)
CONCLUSÃO
Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, pela procedência parcial da
impugnação, mantendo em parte o crédito tributário lançado, correspondente
ao IRPF de R$ 1.883.386,84 acrescido de multa de ofício de 75%, R$ 3.216.013,30
acrescido de multa de ofício de 150%, multa isolada no valor de R$
1.017.396,51, e juros de mora calculados na forma da legislação de regência.
(grifo do autor)
II.
RECURSO VOLUNTÁRIO
a. Admissibilidade
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a analisar as preliminares suscitadas.
b. Preliminares
i. Incompetência regional da autoridade autuante
Alega que a ação fiscal e consequente lançamento se deu por auditor lotado em
Divinópolis/MG, não sendo competente para atuar na capital mineira (Belo Horizonte/MG),
violando princípios constitucionais do devido processo legal, bem como também da competência
territorial, sendo NULA a exação por causar prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.
Com efeito, há que se aplicar in casu o precedente abaixo transcrito quanto à
alegação de incompetência da autoridade:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Súmula CARF
no 27)
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.875 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.727092/2020-61
11
Quanto ao argumento de violação do devido processo legal observo que aqueles
requisitos de validade da peça acusatória inicial e constituinte do crédito tributário em discussão
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, foram rigorosamente cumpridos. Por outra
análise constato que o recorrente denota amplo conhecimento dos fatos contra si imputados e
deles se defende exaustivamente, ausentes causas de nulidade daquelas previstas no art. 59 de
citado decreto, portanto não acato a preliminar suscitada.
Sem razão.
ii. Nulidade do ato administrativo – vício de motivação
Aduz que o ato praticado é nulo por não descrever clara e precisamente os motivos
e valores que integram o lançamento, cerceando uma vez mais a defesa, sendo o relatório fiscal
desprovido de qualquer comprovação, além de glosar indevidamente despesas realizadas e
imprescindíveis para o desempenho de sua atividade.
Com efeito identifico o contrário, pois durante dez meses a fiscalização buscou
diversas informações, deu oportunidade para o contribuinte se defender, sendo a glosa motivada
justamente pela omissão da apresentação de documentos, após reiteradamente notificado pela
autoridade.
Há clara descrição no corpo da exação daqueles valores que compõem o crédito
tributário e respectivos fatos geradores, portanto sem razão o recorrente.
iii. Violação do devido processo legal
Entende que houve ofensa ao devido processo legal em razão do fisco exigir a
apresentação de informações públicas e já de seu conhecimento; violar sigilo de dados bancários
ao requerer informações financeiras do Recivil.
Com efeito, inexiste a alegada ofensa/violação pois a autoridade tributária cumpriu
o seu poder-dever, conforme estabelecido no art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN,
executando procedimento de fiscalização nos termos do art. 6o da Lei no 10.593, de 2002
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007).
Destaco também que a Recivil, entidade de classe, não é instituição financeira.
Sem razão.
iv. IR FONTE - Ilegitimidade passiva
Aduz que aqueles valores recebidos para o ressarcimento das gratuidades foram
pagos por entidade de classe (Recivil), portanto por ela administrada, entendendo que o devedor
do tributo é a fonte pagadora, pois deixou de reter, portanto sequer sendo possível informar o
recorrente na declaração referida retenção.
Aplico precedente deste conselho, conforme abaixo transcrito, quanto à alegada
ilegitimidade passiva:
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.875 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.727092/2020-61
12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção. (Súmula CARF no 12) (grifo do autor)
Sem razão.
c. Mérito
i. Multa qualificada de caráter confiscatório
Entende também o recorrente que a sanção agravada aplicada (150%) possui
caráter confiscatório, não se provando abuso de direito e dolo específico de lesar o fisco, por parte
do contribuinte, devendo ser afastada a qualificação, além de reduzi-la ao patamar de 25%.
Ao examinar a razão da aplicação da multa em debate, conforme se extrai do TVF, a
autoridade impôs a sanção agravada pelo cometimento, em tese, de sonegação, tipo previsto no
art. 71 da Lei no 4.502, de 1964:
(Termo de Verificação Fiscal - TVF)
DO AGRAVAMENTO DA MULTA E DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
45. Conforme restou demonstrado, o sujeito passivo reiteradamente omitiu
rendimentos em suas DIRPF dos anos-calendário 2014 a 2018. Nota-se ainda que
o contribuinte lançou deduções indevidas em todos os meses do período
fiscalizado, já que não comprovou nenhuma delas.
46. Não se pode, por óbvio, atribuir tais comportamentos reiterados do sujeito
passivo a erros ou enganos, restando claro que houve a intenção de reduzir o
pagamento de tributos, impedindo ou retardando o conhecimento das
circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação tributária principal,
configurando, em tese, a prática de sonegação, assim definida pelo artigo 71 da
Lei 4.502/64:
(...)
47. Nesse contexto, o ato do contribuinte configurou enquadra-se perfeitamente
ao tipo legal capitulado no art. 71 supra, motivo pelo qual a Fiscalização procedeu
à qualificação da multa de ofício aplicada.
48. No caso em apreço, entendemos que não cabe para o contribuinte a alegação
de erro por desconhecimento da lei, pois os titulares dos cartórios, até pela
própria natureza de suas atividades, necessariamente são pessoas esclarecidas,
conhecedoras do Direito e das responsabilidades a que estão sujeitos em
decorrência da função que exercem.
Compartilho de mesmo entendimento do fisco quanto a evidente intensão do
contribuinte, ora recorrente, em omitir o fato gerador do tributo em discussão, vez que não o
declarou ao longo do período fiscalizado, sendo certo seu conhecimento da ilicitude na conduta.
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.875 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.727092/2020-61
13
A multa em exame foi corretamente imposta segundo os ditames legais e fatos
apontados na exação, contudo e em razão da nova redação dada ao art. 44, §1o caput e inc. VI da
Lei no 9.430, de 1996, conforme a Lei no 14.689, de 2023, entendo aplicável, nos termos do art.
106, II, c do CTN, a legislação posterior menos severa, já que inexiste registro nos autos de
reincidência:
(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) (grifo do autor)
(CTN)
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (grifo do autor)
Portanto, a multa qualificada deve ser reduzida, in casu, ao patamar de 100%.
Quanto à alegação de confisco há que se destacar que a autoridade tão somente
subsumiu o fato à norma tributária, donde aplico o precedente abaixo transcrito:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Razão parcial.

Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.875 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.727092/2020-61
14
ii. Glosas irregulares de despesas dedutíveis
O recorrente alega que as glosas de despesas realizadas ocorreram sem justificativa
plausível, haja vista que a prática das atividades cartorárias é assemelhada às de pessoas jurídicas,
devendo ser reestabelecidas as deduções dos dispêndios com mão de obra, recolhimentos de
INSS, FGTS, prestação de serviços de escritório de advocacia, entre outros.
Conforme consta da exação, a justificativa para a glosa de despesas foi a falta de
comprovação do contribuinte, nada sendo apresentado a seu favor como prova durante a
fiscalização, mesmo após intimado mais de uma vez. De outra parte a decisão de origem apreciou
exaustivamente a documentação trazida em sede de impugnação, mantendo somente as glosas
escrituradas em Livro-Caixa, mas não comprovadas, bem como também aquelas comprovadas,
porém não escrituradas:
(Voto condutor do acórdão recorrido)
Da análise dos documentos apresentados na impugnação constata-se que não
foram apresentados os comprovantes de todas as despesas escrituradas no Livro-
Caixa. Também foram apresentados documentos que não estão lançados no
Livro-Caixa.
Conclui-se por manter as glosas das despesas escrituradas no Livro-Caixa mas não
comprovadas por meio dos correspondentes documentos, bem como deixa-se de
aceitar como dedutíveis os gastos comprovados por documentos mas não
escriturados no Livro-Caixa.
Do exame exaustivo realizado pelo julgador de origem nada a tenho a reparar, não
sendo apresentado pelo recorrente, de modo pontual, qual despesa discorda que seja mantida a
glosa, após a apreciação pelo colegiado de piso.
Sem razão.
d. CONCLUSÃO
Voto por (i) não conhecer do recurso de ofício por falta de atingimento do limite de
alçada; (ii) rejeitar as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100% (cem por cento).
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1816
DF CARF MF
Original